Tribunal: TJES
Processo: 5024304-67.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024304-67.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GUTENBERG DE ALMEIDA NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 para cada autor. Na origem, alegou-se interrupção injustificada do serviço de internet contratado e cobrança indevida. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a inexistência da dívida, condenando a ré à devolução dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: a) Se houve falha na prestação do serviço de internet; b) Se há elementos que afastem a responsabilidade da ré; c) A adequação do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a ausência de falha na prestação. A ré não apresentou provas suficientes para demonstrar o adequado funcionamento do serviço, tampouco refutou de forma substancial as alegações dos autores. As provas documentais e protocolos administrativos corroboraram a interrupção do serviço. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado aos consumidores e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção injustificada do serviço de internet configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. É cabível a declaração de inexistência de débito em caso de cobrança indevida em razão de falha na prestação do serviço. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico."

_________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência citada relevante
: JECMA; RInom 0801931-92.2021.8.10.0073; 892/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Andréa Cysne Frota Maia; DJNMA 06/05/2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024304-67.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: GUTENBERG DE ALMEIDA NASCIMENTO

MAIANA REIS PIMENTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 para cada autor. Na origem, alegou-se interrupção injustificada do serviço de internet contratado e cobrança indevida. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a inexistência da dívida, condenando a ré à devolução dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: a) Se houve falha na prestação do serviço de internet; b) Se há elementos que afastem a responsabilidade da ré; c) A adequação do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a ausência de falha na prestação. A ré não apresentou provas suficientes para demonstrar o adequado funcionamento do serviço, tampouco refutou de forma substancial as alegações dos autores. As provas documentais e protocolos administrativos corroboraram a interrupção do serviço. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado aos consumidores e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção injustificada do serviço de internet configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. É cabível a declaração de inexistência de débito em caso de cobrança indevida em razão de falha na prestação do serviço. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico."

_________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência citada relevante
: JECMA; RInom 0801931-92.2021.8.10.0073; 892/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Andréa Cysne Frota Maia; DJNMA 06/05/2024
.

RELATÓRIO

Em síntese, Gutenberg de Almeida Nascimento e Maiana Reis Pimenta ajuizaram ação contra a Telefônica Brasil S.A., pleiteando indenização por danos morais e a declaração de inexistência de dívida. Alegaram interrupção do serviço de internet contratado e, mesmo após reclamações, o problema não foi resolvido, culminando na rescisão do contrato. A operadora, no entanto, cobrou valores indevidos após a suspensão do serviço.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a saber:

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto ao pedido contraposto formulado pela Ré e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a inexigibilidade dos débitos decorrente da multa rescisória relativa conta identificada pelo Código do Cliente: 00000140626943, no valor de R$ 270,49 (duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), cobrada na fatura de vencimento em 10/07/2024 (ID 50226209), bem como DECLARO a inexigibilidade dos débitos lançados em razão da prestação de serviços de internet fixa, no período que compreendeu os dias 15/04/2024 a 01/06/2024 e CONDENO a requerida a promover o cancelamento dos referidos débitos em até 15 dias;

b) CONDENO a reclamada a pagar para cada Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da citação (21 de junho de 2024), até a vigência da Lei 14.905/24, à partir de quando incidirá a Selic, tão somente..

Em sede recursal, a empresa ré argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, por ausência de provas mínimas por parte dos autores, e que o mero descumprimento contratual não enseja a reparação de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

A recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, deixando de demonstrar a inexistência de interrupção do fornecimento do serviço de internet, tampouco o devido restabelecimento do serviço após a comunicação feita pelos consumidores, como indicado nos protocolos de atendimentos.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, nos mesmos termos:

Como se observa, a afirmativa genérica da Requerida quanto o perfeito funcionamento do serviço encontra óbice nos protocolos administrativos registrados (ID 44982434, pág. 3 a 7), na reclamação formalizada perante a ANATEL e nas próprias alegações da Ré que foram apresentadas no bojo do presente processo. Além disso, muito embora a Ré sustente a regularidade dos serviços, esta deixa de trazer aos autos os documentos aptos para comprovar o adequado funcionamento da internet (como, por exemplo, o relatório de conexão de dados e as gravações dos atendimentos realizados).

Ademais, a imagem de tela disposta na contestação da Ré em ID 48674624, pág. 4 se encontra conforme às afirmativas autorais e é suficiente para demonstrar a existência de inoperância do serviço. A aludida imagem denota o atendimento de solicitação de reparo formulada pelos autores e a tentativa de reparo do serviço empregada pela Ré.

Vislumbro que a ré, ainda, tenta excluir a sua culpa argumentando que a responsabilidade por eventual indisponibilidade deve ser atribuída à terceiros desconhecidos, contudo, a afirmativa é genérica e sem maiores elucidações sobre o fato indicado. Rememoro que, no caso de uma empresa de telefonia e internet que oferece serviços através de cabos, a eventual subtração desses cabos está inserida no próprio risco da atividade desenvolvida, tratando-se de fortuito interno que não exime a responsabilidade do fornecedor.

Dessa forma, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de dados, ou as gravações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

No caso dos autos, não houve nem mesmo pronto reparo dos serviços, pois, a primeira solicitação formulada foi em 16/04/2024 (protocolo nº 20240137715045), restando inoperante o serviço até o efetivo cancelamento do serviço, em 01/06/2024, ou seja, mais de um mês e meio (em completa inobservância ao prazo de 05 dias úteis fixado pelo art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL)

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa dos Autores.

Destaco o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA RECHAÇADA. DIREITO O CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REDE DE INTERNET SEM SINAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre pontuar que a presente lide não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão trazida aos autos, sobretudo, porque as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse e satisfatórias para a apreciação do mérito, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial técnica. Preliminar de complexidade da causa rechaçada. 2. Tratando-se de relação de consumo, é aplicável ao caso em tela a teoria do risco do empreendimento/negócio (art. 14, CDC), pois aquele que se dispõe a exercer qualquer atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 3.
No caso concreto, a falha na prestação dos serviços consubstanciada na demora injustificada em restabelecer os serviços de telefonia móvel solicitados pela Autora constitui ilícito apto a produz danos morais, indenizáveis nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, arts. 186 e 927, do Código Civil e art. 6º, VI, do CDC, posto presentes seus requisitos. 4. A existência de reclamações sucessivas e a ausência de solução eficaz por parte da empresa Recorrente reforçam a má prestação de serviços.
5. Responsabilidade objetiva, não se perquirindo se houve ou não culpa, bastando a existência do dano e o nexo de causalidade. 6. A conduta da companhia de telefonia Requerida causou prejuízos de ordem imaterial, os quais decorrem da própria situação narrada acima, obrigando a parte Requerente a recorrer ao amparo do Poder Judiciário, constrangendo-o a situação que transborda o mero aborrecimento, notadamente porque não teve acesso aos cursos matriculados (inglês, espanhol e mestrado), bem como as atividades do seu trabalho, ante a ausência da indisponibilidade de rede que perdurou por 01 (uma) semana. 7. O arbitramento da verba indenizatória, a título de dano moral, deve se submeter aos seguintes critérios: A) razoabilidade, significando comedimento e moderação; b) proporcionalidade em relação à extensão do dano aferida no caso em concreto; c) consideração da condição econômico-financeira do ofensor; d) consideração da condição social do ofendido. 8. No entanto, a quantia indenizatória fixada na sentença, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se excessiva quando contrastada com o dano. Razão pela qual entendo viável sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante mais condizente com os transtornos causados e suficiente para compelir a recorrente a respeitar os consumidores e melhorar a qualidade dos seus serviços (efeito pedagógico), atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir os danos morais, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. 10. Custas processuais recolhidas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso. 11. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão. (JECMA; RInom 0801931-92.2021.8.10.0073; 892/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Andréa Cysne Frota Maia; DJNMA 06/05/2024). (Grifo nosso)

Assim, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade dos.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que é suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela manutenção da indenização de danos morais estabelecida no patamar de R$ 2.000,00 para cada autor, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)